Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do JECCRIM de Brazlândia, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar tão somente o 2o réu ao pagamento de R$ 4.994,19, a título de reembolso de valor pago por passagens aéreas canceladas em decorrência da pandemia de Covid-19. Em sede recursal, a recorrente requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja aplicada a Teoria do Desvio Produtivo ao caso e, assim, reconhecido o dano moral.
2. Narra a parte recorrente que adquiriu passagens aéreas, por intermédio da agência de viagens CVC, com destino a Recife, com previsão de ida 25/03/2020 e volta no dia 01/04/20, no valor de R$ 4.994,19. Conta que, devido à pandemia de Covid-19, o voo contratado foi cancelado, de modo que, após várias tentativas frustradas de remarcação do voo, requereu o reembolso dos valores pagos. Alega que, até o momento, não houve o reembolso ou a liberação do crédito.
3. Em que pese as alegações apresentadas em recurso, inexiste nos autos qualquer prova de abalo a direito de personalidade da recorrente, tampouco de constrangimento moral, a justificar indenização. Os fatos narrados, em verdade, constituem mero aborrecimento tolerado no desenvolvimento de uma relação contratual e da vida em sociedade.
4. De acordo com o conjunto probatório, e conforme os fatos narrados, a conduta da recorrida não extrapolou os limites do razoável, considerando especialmente a situação única vivida por todos, que buscam adequar as relações contratuais firmadas e que, em razão da pandemia, não puderam se desenvolver tal como pactuado.
5. Nem mesmo seria o caso de se aplicar a teoria do desvio produtivo, eis que, não obstante os transtornos e o tempo de fato despendido, nenhum elemento indica o excesso, ou que tenha extrapolado o tempo que se entende razoável para a solução de um problema, decorrente de negócio firmado, próprios da vida em sociedade.
6. E, no caso, destaco especialmente, tratar-se de situação excepcional, em que todos os sujeitos de direito, em razão da pandemia da Covid-19, estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.
7. Assim, o dispêndio de um tempo um pouco além do normal para a solução das questões criadas pela pandemia, nestas circunstâncias, é esperado. Como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81). Repercussão justificadora de reparação moral que não vislumbro presente.
8. Precedente desta Turma Recursal: JULIA ALEXSSANDRA BITENCOURT versus GOL LINHAS AEREAS S.A; Acórdão 1319785, 07258864220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos ao procurador da recorrida, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.